Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-63.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - FALTA AO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000082-63.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – FALTA AO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Manoel Flausino da Silva Neto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Manoel Flausino da Silva Neto em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112/330/12- 9ºRPM – 22º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter, no dia 12/09/2012, faltado ao serviço, para o qual estava escalado no COPOM/9º RPM. Consta, ainda, que, à época, o recorrente se encontrava no conceito “C”. Conforme se verifica no BIR-28/32ºBPM, em 11/06/2007, o apelante foi cientificado formalmente de seu ingresso no mencionado conceito e de que seria submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), caso viesse a cometer nova falta disciplinar. Consta ainda dos autos que, mesmo cientificado, o autor, ora apelante, cometeu nova falta (faltar ao 3º turno de serviço para o qual estava escalado), razão pela qual foi submetido a PAD, tendo sido, ao final, punido com a pena de demissão. Em sua inicial, o autor alegou que a decisão da Administração foi desarrazoada e desproporcional, com ofensa ao princípio da legalidade. Alegou, ainda, que a decisão que determinou a aplicação do art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 carece de razoabilidade, porque não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 teria considerado a causa de justificação contida no art. 19, I, do CEDM. Nesse sentido, disse que sua falta ao serviço foi justificada por atestado médico, não sendo, portanto, razoável a punição aplicada. Disse que, se houve erro, foi por não ter sido homologado, em tempo hábil, o atestado médico expedido pelo médico Dr. Hamilton Camargo Rodrigues, em 12/09/2012, mas que tal falta configura, quando muito, uma transgressão de natureza média (art. 14 do CEDM) e, jamais, uma transgressão disciplinar de natureza grave. Afirmou que o atestado médico, ainda que tenha sido apresentado de forma extemporânea, goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa, sendo inegável que cabia à Administração Militar demonstrar a inverdade de seu conteúdo, o que não foi feito em nenhum momento. Afirmou, ainda, que não apresentou o mencionado documento para homologação junto à Administração Militar, por não ter visto a alteração de sua escala e por acreditar que não estava escalado para o serviço, mas que ainda assim sua falta estava amparada por atestado médico. Asseverou que não se pode punir um militar com pena mais grave, com tipificação diversa da conduta que ensejou a falta disciplinar, resultando em violação de princípios constitucionais. Nesse sentido, disse que a jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar é uníssona quanto à aplicação, em casos análogos, do art. 14, XV, do CEDM (deixar de observar prazo regulamentar – falta de natureza média). Ao final, requereu a tutela provisória de urgência, inaldita autera parte, para que fosse reintegrado às fileiras da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão. No mérito, requereu a promoção à graduação de Cabo PM, em condições de igualdade com sua turma, o pagamento dos 13º salários, das férias anuais, do abono permanência e de todos os soldos que deixou de receber durante o período em que esteve exonerado da PMMG, devidamente corrigidos, bem como a imediata inscrição de sua esposa e seus filhos, como seus dependentes no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM). Requereu, também, a condenação do Estado, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios não inferiores a 20% do valor apurado em sentença e, considerando a indisponibilidade do Estado em transacionar e a falta de legislação estadual específica autorizando tal transação, requereu a dispensa da audiência de conciliação prévia. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Com a inicial, vieram os documentos contidos no Evento n. 1, doc 2 a 44. O douto magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida, porém concedeu ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC (Evento n. 10). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Evento n. 17. Inicialmente, destacou que, conforme afirmado pelo próprio autor, a Administração Militar formalmente avisou-lhe que a próxima falta grave praticada, em razão de seu baixo conceito, iria ensejar a instauração de processo administrativo-disciplinar. Destacou, ainda, que o autor, além de ter ciência de seu encargo de homologar o atestado médico, sabia que não poderia mais cometer faltas graves e, mesmo assim, ignorando seus deveres funcionais e o aviso da administração, praticou conduta contrária ao Código de Ética e Disciplina dos Militares, sem qualquer preocupação ou razão. Disse que a punição se deu de forma proporcional e razoável, devendo ser levado em consideração não somente a falta ao serviço e a não homologação do atestado médico, mas também o fato de o autor não ter a conduta esperada, mesmo após ter sido formalmente advertido a respeito da insuficiência de seu conceito e dos riscos futuros possíveis. Afirmou que autor não demonstrou a dificuldade ou o motivo pelo qual não pôde homologar o atestado no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, limitando-se a arguir, genericamente, a sua impossibilidade física, a qual, supostamente, enquadrar-se-ia como motivo de força maior e, por conseguinte, causa de justificação. Asseverou que a não apresentação do atestado médico para homologação, no prazo fixado na norma, implica no não reconhecimento do período de afastamento que foi sugerido pelo médico assistente. Explicou que a função do médico perito é avaliar a necessidade do acatamento da sugestão de afastamento das atividades laborais do militar, podendo deixar de conceder ao periciado a licença saúde, concedendo-lhe apenas a dispensa saúde. Concluiu que ao perito cabe verificar a existência da capacidade laboral do militar periciado, levando em conta o diagnóstico apresentado pelo médico assistente. Afirmou que a conduta do recorrente se amoldou perfeitamente à transgressão disciplinar de natureza grave prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM – faltar ao serviço. Ao final, requereu que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor, ora apelante, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Intimadas, as partes optaram pela não produção de provas. (Eventos ns. 27 e 29). A sentença se encontra no Evento n. 31. Segundo o douto magistrado a quo, a prática da transgressão disciplinar restou configurada e, tendo o militar, ora apelante, sido classificado no conceito “C”, foi legítima a instauração do processo administrativo-disciplinar, conforme disposto no inciso I do art. 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Asseverou que não constam nos autos elementos que demonstrem que o atestado médico tenha sido levado ao conhecimento da Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar, configurando-se a falta ao serviço. Assim sendo, disse que a Administração foi precisa ao traduzir a conduta transgressiva praticada pelo militar, diante do que dispõe o art. 13, inciso XX, do CEDM. Ao final, rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, bem como o condenou ao pagamento de despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Suspendeu a condenação, uma vez que o autor se encontra sob o pálio da justiça gratuita. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação, conforme se nota no Evento n. 36. Disse que a: falta ao serviço na PMMG constitui falta grave prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação, conforme preceitua a própria Lei Estadual n. 14.310/2002, nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico, mormente quando não infirmado de qualquer modo, uma vez que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa, sendo inegável que cabia à Administração militar demonstrar a inverdade de seu conteúdo, o que não foi feito em nenhum momento. Disse ainda que a Administração tão somente deixou de conhecer do atestado em razão da mera ausência de sua homologação. Aduziu que a ausência de homologação do atestado constitui falta de natureza média, mas uma falta dessa natureza não levaria a sua demissão, com base nas circunstâncias de classificação em que se encontrava. Reiterou a ilegalidade da penalidade imposta, uma vez que a decisão da autoridade militar se afastou dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando sua observância era exigida ante o fato punível. Reiterou os argumentos apresentados na inicial. Para sustentar a tese por ele defendida, colacionou diversos julgados deste e. Tribunal. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na exordial. Requereu, também, a sua promoção a graduação a Cb PM, em condições de igualdade de sua turma, bem como o pagamento das férias anuais, o abono permanência e o pagamento de todos os soldos que deixou de receber, quando esteve exonerado da PMMG, valores estes devidamente corrigidos. Requereu, ainda, a imediata inscrição de sua esposa e de seus filhos como seus dependentes no IPSM, bem como a condenação do Estado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios não inferiores a 20% do valor apurado em sentença. O apelado apresentou contrarrazões (Evento n. 48). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em suma, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo apelante, pelos mesmos motivos expostos na contestação. Ao final, requereu que seja confirmada a sentença primeva em seus exatos termos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Extrai-se, inicialmente, dos autos que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112/330/12- 9ºRPM – 22º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter, no dia 12/09/2012, faltado ao serviço, para o qual estava escalado no COPOM/9º RPM. Consta, ainda, que, à época, o recorrente se encontrava no conceito “C” - 231 pontos. Compulsando-se os autos, percebe-se que a Administração militar efetivamente puniu o autor em razão de sua falta no supramencionado dia, não considerando como causa de justificação o atestado médico que lhe garantia o afastamento das atividades na referida data. Diante disso, o militar, ora apelante, foi punido como incurso em transgressão de natureza grave (faltar ao serviço) e, por possuir conceito negativo em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), tendo sido, ao final, punido com pena de demissão. Pois bem. Com certeza, a falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação, certamente se enquadra o atestado médico, assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. É verdade que qualquer policial ou bombeiro militar pode faltar ao serviço por motivo de doença, contudo tem a obrigação de comunicar o seu impedimento à administração militar e apresentar o atestado médico em sua unidade, dentro do prazo previsto, para que seja homologada a dispensa/licença e, assim, possibilitar a troca de escalas de serviço e outras providências inerentes à gestão do serviço policial militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Também é verdade que este egrégio Tribunal, em situações semelhantes ao caso concreto, reiteradamente tem decidido que a aplicação da tipificação prevista no artigo 14, inciso XV (deixar de observar os prazos regulamentares), do CEDM, que é de natureza média, em casos em que o militar apresenta o atestado médico fora do prazo regulamentar, é mais acertada do que aquela prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do CEDM, que é de natureza grave, ressalvadas as especificações de cada processo. No presente caso, verifico que, apesar de o apelante possuir o atestado médico que lhe dava o direito de não comparecer ao serviço, ele sequer sabia de sua escala de trabalho, demonstrando, de certa forma, desídia na sua conduta enquanto policial militar. Ressalte-se que o recorrente já se encontrava em situação extremamente delicada, quando, no conceito “c” -231 pontos, foi cientificado da possibilidade de ser submetido a PAD, caso cometesse nova falta. Andou bem o Estado de Minas Gerais, quando, em sede de contestação (Evento n. 17), afirmou que o autor sabia que “não poderia mais cometer faltas graves, e mesmo assim, ignorando seus deveres funcionais e o aviso da administração, praticou conduta contrária ao Código de Ética e Disciplina dos Militares, sem qualquer preocupação ou razões.”. O fato de o autor não se importar em descumprir seus deveres, mesmo após o aviso recebido, demonstra indiferença aos princípios militares, sobretudo os da hierarquia e da disciplina, pilares da Corporação a qual serviu. Não estamos falando aqui sobre a apresentação extemporânea de um documento ou mesmo da recusa da Administração em recebê-lo, o qual contém presunção de veracidade, mas, sim, da inércia do militar, ora apelante, que não apresentou o atestado médico à Administração, em tempo hábil, conforme preconiza o regulamento. O que difere o presente caso dos demais é exatamente o fato de o recorrente ter apresentado o atestado à Administração somente após tomar conhecimento do procedimento administrativo. Pelo que consta nos autos, o próprio autor evidenciou não haver procurado o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da sua unidade, para fins de homologação do atestado médico, ainda que extrapolados os prazos contidos nos §§ 1º, 7º e 8º do artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG, porque sequer tinha conhecimento de sua escala. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, quando afirmou que “o atestado médico por si, sem a evidência de que tenha sido levado ao conhecimento da Administração Militar, não legaliza ou isenta a presença de militar para o fim de trabalho.”. De fato, não constam nos autos elementos que demonstrem que o atestado médico tenha sido levado ao conhecimento da Administração Militar, configurando-se, portanto, a falta ao serviço (artigo 13, inciso XX, do CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não há como culpar, agora, a administração militar e tentar buscar o seu enquadramento em uma tipificação de transgressão disciplinar mais benéfica, prevista no artigo 14, inciso XV (deixar de observar os prazos regulamentares), do CEDM, transgressão média. Na verdade, a conduta deve ser tipificada no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do CEDM, transgressão grave. Desse modo, o autor não demonstrou a incidência de causa justificativa aventada, mas, sim, a sua omissão na apresentação do atestado médico junto à Administração Militar, no prazo regulamentar, para o fim de homologação. A sentença primeva foi precisa ao considerar que “no caso concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com a transgressão disciplinar vislumbrada, o que fez através da motivação contida na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada.”. O ato administrativo punitivo está absolutamente correto e seguiu todas as formalidades legais. Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo, para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, ficando limitado ao exame da regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Desse modo, concluo que o ato administrativo está perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo, motivo pelo qual ratifico integralmente a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8